Tribunal: TJDFT
Processo: 0726091-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726091-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: AGATHA APARECIDA RODRIGUES MOREIRA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID no 28217330, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu tutela de urgência para determinar que a ré, em cinco (5) dias, autorize e custeie o tratamento psicoterapêutico da autora, sem limitação de sessões e consultas, sob pena de multa em valor equivalente a cinco (5) vezes o preço de cada sessão/consulta. Inconformada, a recorrente alega que a negativa se deu em estreita conformidade com o contrato firmado entre as partes, com a Lei dos Planos de Saúde e com as diretrizes estabelecidas pela ANS. Ressalta a taxatividade do rol da ANS, bem como a limitação de sessões por ano. Sustenta que, tendo em vista que a recorrida extrapolou o limite máximo de sessões previstas no contrato, bem como o mínimo considerado obrigatório pela ANS, não há que se falar em ilegalidade. Pontua que o equilíbrio financeiro do contrato de plano de saúde gira em torno da cobertura dos serviços que a operadora do plano oferece e a contribuição pecuniária paga pelo contratante, assim sendo, quando o contratante requer uma ampliação de cobertura sem o devido reacerto, ocasiona uma desigualdade, situação que compromete o equilíbrio contratual. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para que seja revogada a decisão agravada, com a sua exoneração do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente da realização de tratamentos/exames não cobertos pelo plano contratado”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não provimento do agravo de instrumento (ID no 9621700). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 06.10.2021, confirmando a medida antecipada e julgando parcialmente procedente o pedido. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator